Tribunal: TJMT
Processo: 1031856-63.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031856-63.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA.
RECORRIDO: BOLIVAR DA SILVA BRITO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84165974) interposto por BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 65444969):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR - RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543 DO STJ - RAZOABILIDADE – ARRAS - RESTITUIÇÃO INTEGRAL - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.
O fato do promitente comprador desistir do contrato por não ter condições de suportar as obrigações assumidas, não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e/ou onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora. Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pelo comprador em favor da vendedora.
‘Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão’ (Tema 1002 STJ)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 1031856-63.2017.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04/11/2020, p. 12/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 66917975), estes foram rejeitados no acórdão de id 81053491.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA., em face da sentença proferida pela MMa Juíza da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução das quantias pagas ajuizada por BOLIVAR DA SILVA BRITO, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato entre as partes, devendo a ré ressarcir 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo autor, corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Além disso, condenou a requerida, ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora deu ao recurso, tão somente, para fixar a data do trânsito em julgado do presente feito como o termo inicial dos juros moratórios dos valores a serem restituídos ao recorrido. (id 65444969 - p. 6)
A parte recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o aresto não teria sido devidamente fundamentado.
Recurso tempestivo (id 84775987) e preparado (id 88218467).
Contrarrazões no id 91616474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de incidência da legislação especial (Lei n. 9.514/97), em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, tampouco expos o motivo pelo qual não se procedeu à retenção das parcelas pagas no percentual de 25%, em virtude da rescisão de contrato simples de compra e venda, não tendo sido apresentado o distinguishing do presente caso com o entendimento deste Colendo Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, ainda que de maneira sucinta, manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Pois bem. Em que pese às insurgências recursais, o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel), e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.
No caso dos autos, a sentença autorizou a retenção dos 15% (quinze por cento) dos valores pagos, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ‘na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’ (Súmula n. 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
Aliás, a Corte Superior ‘tem considerado razoável (...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados’ (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega dissidio jurisprudencial ao argumento de que deve ser fixado o percentual de 25% de retenção sobre as parcelas pagas, quando a resilição se dá por culpa do comprador.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a Corte Superior ‘tem considerado razoável (...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados’ (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017)”. (id 65444969 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESCISÃO. PEDIDO DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. DIVERGÊNCIA COMPROVADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, a despeito da quitação ampla, geral e irrevogável, exista cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
3. Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021). [g.n.]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à referida questão, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.